Tribunal: TJSP
Processo: 0015692-35.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
homicídio QUALIFICADO – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015692-35.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RENATO KAUFFMAN DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U. Sustentou oralmente a advogada, dra. Elaine Emília Brandão Rodrigues e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564
Apelante: Renato Kauffman da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Willian Anderson Santana, Mário Celso de Araújo e Gilberto
Moreira da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 25817
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS NÃO ACOLHIMENTO VEREDITO NÃO
SE
MOSTRA
DISSOCIADO
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO

MANUTENÇÃO
DA
QUALIFICADORA
REGIME INICIAL FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Renato
Kauffman da Costa contra a r. sentença de fls. 1855/1857, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 16
anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado.
Inconformado,
recorre
(fls.
1865/1876),
pleiteando a absolvição, argumentando que a decisão teria
contrariado manifestamente a prova produzida nos autos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
1881/1891).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 1893/1898).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01d/03d), no
dia 29 de maio de 2008, no período noturno, na Rua Vanguarda
n° 192, Jardim Petrópolis, cidade e comarca de São Bernardo do
Campo, Renato Kauffman da Costa, Mário Celso de Araújo,
Gilberto Moreira da Silva, Willian Anderson Santana (autos
desmembrados) agindo com unidade de desígnios, com animus
necandi e com emprego de asfixia, mataram a vítima Alcides Rosa
Ferreira, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa de sua
morte.
A materialidade do crime restou demonstrada
pela portaria (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/04, 23/26 e
576/582), exame necroscópico (fls. 76/77), laudo pericial (fls.
218/223) e documentos diversos (fls. 36/37, 42/74, 531/541,
667/691, 713/722, 738/742 e 767/774).
Tratando-se de apelação interposta contra
decisão do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum
devolutum quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo
deve se restringir aos fundamentos apresentados pelo recorrente
em suas razões de inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula
n.o 713, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito
devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos
fundamentos da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
4
que a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra
respaldo nos autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao
princípio constitucional da soberania dos vereditos.
Não
se
cogita,
portanto,
de
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que o
acusado, agindo com ânimo homicida, participou do “Tribunal
do Crime”, que acabou por executar Alcides Rosa Ferreira.
Interrogado, o réu negou envolvimento na
prática do crime (fls. 327, 1101/1104 e mídia, fl. 1861). Alegou não
conhecer a vítima e os demais agentes.
As testemunhas Angela da Silva e Amanda
Regina Aparecida Lopes, esposa e enteada da vítima, confirmaram
que diversas pessoas estiveram na casa de Eurico e ordenaram
que elas narrassem a suposta tentativa de estupro. De acordo
com Angela, algumas das pessoas estavam armadas. Por
telefone, elas relataram que Alcides teria tentado molestar
sexualmente a garota.
Analisando o conteúdo de interceptações
telefônicas, policiais constataram que traficantes ligados ao PCC
Primeiro Comando da Capital - estariam ”julgando” a vítima
(também traficante), pela prática de crime de estupro, praticado
contra a enteada. Com base em tais interceptações, foi apurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
5
que Renato, vulgo “Cauã”, comandou o interrogatório, por
ligação telefônica. Assim, embora não estivesse fisicamente
presente na “audiência”, participou ativamente do interrogatório
e, portanto, do “Tribunal do Crime” (fls. 39/40 e 47/65).
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da
douta defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se
mostrando esta decisão de todo dissociada do complexo conjunto
de informações colacionado aos autos, e esta convicção, firmada
com fundamento no acervo probatório, não configura decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido:
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, a ensejar novo julgamento,
somente quando o julgamento proferido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Conselho de Sentença for absolutamente desprovido
de suporte fático, o que não ficou caracterizado nos
presentes autos. 2. A dosimetria da pena deve
guardar
proporcionalidade
ao
caso
concreto,
devendo ser revista quando há modulação negativa
que enseja a fixação de montante desproporcional
das circunstâncias judiciais. 3. Apelação provida
parcialmente.” (TJDFT Acórdão n. 574631,
20050910174182APR, Relator JOÃO TIMOTEO
DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, julgado em
15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
Da mesma forma, há lastro probatório para a
manutenção da qualificadora reconhecida pelos jurados.
Com efeito, a prova amealhada aos autos
indica que o crime foi praticado por ”asfixia mecânica por
constrição ativa do pescoço” (fls. 76/77).
De rigor, portanto, a manutenção do édito
condenatório.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6
acima do mínimo legal, por serem desfavoráveis as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015692-35.2019.8.26.0564 -Voto no
7
circunstâncias judiciais. Afinal, o réu ostenta maus antecedentes.1
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência,2 a pena foi recrudescida em 1/6, resultando em 16
anos e 04 meses de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ante o exposto nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
1 Processo no 0015097-90.2006, fls 1622/1624.
2 Processo no 0095455-47.2003, fl. 1624.